Tribunal: TJES
Processo: 5003834-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expropriação de Bens; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003834-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003834-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO, ACYR BAPTISTA LAURINDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581, MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: LORRANA MOULIN ROSSI - ES18661-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Apiacá que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural em questão, com base no entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo c. STF no ARE nº 1.038.507 (Tema nº 961).

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente: a) que segundo entendimento do STF ao julgar o recurso ARE-AgR 103.8507, não cabe a penhora do imóvel em se tratando pequena propriedade rural, inferior a 04 módulos fiscais da localidade, mesmo se indicado como garantia hipotecária e ainda que existentes outros imóveis; b) que o próprio contrato executado, de fomento de atividade agrícola agropecuária, seria a prova de que o referido imóvel é onde a família trabalha e do qual retira o sustento; c) que é do exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural; d) que há excesso na penhora; e) que o valor tomado em empréstimo não foi usado nas propriedades indicadas à penhora.

Sob ID nº 1487244 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo juízo originário no ID nº 1815189.

Contrarrazões sob ID nº 1606521.

Petição do agravante (ID nº 1576189) juntando decisões de feitos similares pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 5 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003834-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO, ACYR BAPTISTA LAURINDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581, MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: LORRANA MOULIN ROSSI - ES18661-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Apiacá que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural em questão, com base no entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo c. STF no ARE nº 1.038.507 (Tema nº 961).

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente: a) que segundo entendimento do STF ao julgar o recurso ARE-AgR 103.8507, não cabe a penhora do imóvel em se tratando pequena propriedade rural, inferior a 04 módulos fiscais da localidade, mesmo se indicado como garantia hipotecária e ainda que existentes outros imóveis; b) que o próprio contrato executado, de fomento de atividade agrícola agropecuária, seria a prova de que o referido imóvel é onde a família trabalha e do qual retira o sustento; c) que é do exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural; d) que há excesso na penhora; e) que o valor tomado em empréstimo não foi usado nas propriedades indicadas à penhora.

Sob ID nº 1487244 indeferi o pedido de efeito suspensivo, uma vez que, em análise perfunctória, entendi carecer de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem.
Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a instituição financeira agravada ajuizou Execução de Título Extrajudicial tombada sob nº 0000478-67.2018.8.08.0005 em face dos agravantes tendo sido penhorada a propriedade rural denominada “São Jerônimo/ Seio de Abraão” sob matrícula nº 1752 do Cartório de Registro de Imóveis de Apiacá/ES.

Os agravantes então apresentaram petição arguindo a impenhorabilidade do referido imóvel com base na tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no ARE 1038507, apreciando o Tema nº 961, julgado em sede de repercussão geral, com o seguinte texto:

"É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização"

O magistrado da instância originária indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade sob fundamento central de que os executados possuiriam outros bens e fontes de renda, além de não ser a propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, havendo inclusive dúvida se os devedores constituiriam mesmo uma unidade familiar.

Não obstante a pretensão dos recorrentes de aplicação da referida tese, vê-se que o caso em apreço não preenche os requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade pautada no referido aresto, já que há nos autos diversas evidências de que o imóvel em questão não se enquadra como uma pequena propriedade rural familiar objeto da proteção constitucional a que se referem os ministros da Suprema Corte naquele judicioso precedente, que reputo relevante citar:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF - ARE: 1038507 PR 0038191-11.2014.8.16.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021)

Bem restou destacado no voto condutor do citado precedente que as regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam a garantir a preservação de um patrimônio mínimo. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.

Dito isso, não haveria por que se reconhecer neste caso concreto a impenhorabilidade do imóvel rural em questão diante da existência de outras propriedades pertencentes aos devedores, notadamente uma casa residencial no centro de Apiacá, diversas outras propriedades rurais, denominadas “Capoeião/Taquaral”, “Boa Vista”, “Sítio Velho”, algumas inclusive arrendadas (ID nº 1437388 e 1437391).

Merece relevo, ainda, que embora os recorrentes façam crer que a tese do Tema 961 preveja ser possível o reconhecimento da impenhorabilidade ainda que o devedor fosse proprietário de mais de um imóvel, essa condição se limita à hipótese em que os imóveis sejam contíguos/contínuos, com inscrições imobiliárias diferentes, mas que formam uma só propriedade rural, o que não é o caso dos autos.

Além disso, vê-se que os devedores principais e os avalistas embora guardem laços familiares, por serem pais e filhos, não comprovam que utilizam a propriedade rural em questão como fonte de renda familiar.

Ao contrário, o agravante Marcelo qualifica-se como empresário, e há documentos que indicam ser sócio administrador da empresa Locadora de Bilhar Cinderela LTDA-ME (ID nº 1437391) e da Holding Planning Ltda. (ID nº 1437454).

Feitas essas considerações, razões não faltam para concluir que carecem os agravantes, outrora executados, do alegado direito de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia da dívida.

Por fim, reafirmo meu posicionamento de que o magistrado
a quo
possui maiores condições de vislumbrar a verdade material, devendo-se prestigiar sua manifestação por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas na lide, e por poder, com maior precisão, analisar a realidade e avaliar a possibilidade de concessão da medida pretendida.

Inexistindo prova robusta do desacerto da decisão recorrida, ou seja, da impenhorabilidade do imóvel, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau,
especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada e se ampara no conhecimento do magistrado local acerca das nuances do caso.

Por fim, destaco que não obstante as decisões proferidas pelos eminentes Desembargadores Manoel Alves Rabelo e Eliana Junqueira Munhos Ferreira nos Agravos de Instrumento nº 5003833-10.2021.8.08.0000 e nº 5004292-12.2021.8.08.000, respectivamente, estas não são dotadas de efeito vinculante, e, respeitosamente, cheguei a conclusão diversa, notadamente após as informações prestadas pelo juízo originário no ID nº 1815189.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO ARE Nº 1.038.507 (TEMA Nº 961 DO STF). DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem os ora agravantes pugnaram pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel com base na tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no ARE 1.038.507 (Tema nº 961 do STF).
2.
A hipótese dos autos não permite o reconhecimento da impenhorabilidade pautada no referido aresto, já que há nos autos diversas evidências de que o imóvel em questão não se enquadra como uma pequena propriedade rural familiar objeto da proteção constitucional a que se referem os ministros da Suprema Corte naquele judicioso precedente, havendo evidências ainda de que os devedores são proprietários de diversos outros imóveis.
3.
Embora os recorrentes façam crer que a tese do Tema 961 preveja ser possível o reconhecimento da impenhorabilidade ainda que o devedor fosse proprietário de mais de um imóvel, essa condição se limita à hipótese em que os imóveis sejam contíguos/contínuos, com inscrições imobiliárias diferentes, mas que formam uma só propriedade rural, o que não é o caso dos autos.
4.
Razões não faltam para concluir que carecem os agravantes, outrora executados, do alegado direito de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia da dívida executada.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.